Tribunal: TJSP
Processo: 1029078-58.2018.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Reexame Necessário - Inexigibilidade de crédito tributário referente ao IPTU - Expedição de Certidão Imobiliária e de Tributos Municipais - Competência das Câmaras Especializadas em Tributos Municipais - De acordo com a Resolução no 471/2008, deste E. Tribunal de Justiça, a qual deu nova redação ao artigo 2o, II, "b" da Resolução no 194/2004, compete à 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público o

Ementa:
Reexame Necessário - Inexigibilidade de crédito tributário referente ao IPTU - Expedição de Certidão Imobiliária e de Tributos Municipais - Competência das Câmaras Especializadas em Tributos Municipais - De acordo com a Resolução no 471/2008, deste E. Tribunal de Justiça, a qual deu nova redação ao artigo 2o, II, "b" da Resolução no 194/2004, compete à 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público o julgamento das ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou não.
Reexame necessário não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1029078-58.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos ADM DO BRASIL LTDA. e ADM
ARMAZÉNS GERAIS LTDA..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029078-58.2018.8.26.0562 -Voto no
2
Remessa Necessária Cível no 1029078-58.2018.8.26.0562
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorridos: Adm do Brasil Ltda. e Adm Armazéns Gerais Ltda.
Interessados: Chefe do Departamento de Administração Tributária (Deatri) da
Secretaria de Finanças do Município de Santos - Sp, Chefe da Seção de
Controle de Arrecadação Fiscal (Secarfis) da Secretaria de Finanças do
Município de Santos - Sp e Prefeitura Municipal de Santos
Comarca: Santos
Voto no 39.184
Reexame Necessário - Inexigibilidade de crédito tributário
referente ao IPTU - Expedição de Certidão Imobiliária e de
Tributos
Municipais
-
Competência
das
Câmaras
Especializadas em Tributos Municipais - De acordo com a
Resolução no 471/2008, deste E. Tribunal de Justiça, a qual
deu nova redação ao artigo 2o, II, “b” da Resolução no
194/2004, compete à 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito
Público o julgamento das ações relativas a tributos
municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou
não.
Reexame necessário não conhecido.
Trata-se de mandado de segurança com
pedido de liminar impetrado por ADM do Brasil Ltda. em face de ato
coator praticado pelo Chefe do Departamento de Administração
Tributária da Secretaria de Finanças do Município de Santos e do
Chefe de Seção de Controle de Arrecadação Fiscal da Secretaria
de Finanças do Município de Santos que teria indevidamente inscrito
em dívida ativa débitos da empresa impetrante relacionados às
inscrições imobiliárias de imóveis das quais a Impetrante é
arrendatária.
Sustenta
a
Impetrante
ser
caso
de
imunidade tributária, tendo em vista tratar-se de imóvel da União
Federal, administrado pela Companhia Docas do Estado de São
Paulo - Codesp, da qual é arrendatária. Pugna também pela
inexigibilidade de alguns débitos por terem sido ajuizados em face
da Codesp; e quanto aos demais, mesmo ajuizadas em face da
Impetrante, aponta a ocorrência de prescrição do crédito tributário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029078-58.2018.8.26.0562 -Voto no
3
A liminar foi indeferida às fls. 238.

Após
pedido
de
reconsideração
apresentado às fls. 243/247, o d. Juízo de 1o Grau entendeu por bem
suspender os efeitos das pendências remanescente de IPTU
vinculadas às inscrições imobiliárias 70003001083 e 70003001084 e
determinar que a autoridade impetrada providencie a emissão de
Certidões Positivas de Tributos de Débitos Imobiliários e Tributos
Municipais, com Efeitos de Negativa em favor da Impetrante (fls.
301/302).
A autoridade coatara prestou informações
às fls. 318/330.
O
Ministério
Público
se
absteve
de
apresentar parecer, por ausência de interesse institucional na
questão de fundo (fls. 334/335).
A r. sentença prolatada pelo mm. Juiz
Rafael da Cruz Gouveia Linardi, com fulcro no art. 487, I, do novo
CPC, concedeu parcial segurança confirmando a liminar deferida às
fls. 301/302.
Sobem os autos em razão de reexame
necessário (fls. 348).
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Trata-se
de
mandado
de
segurança
impetrado em face de ato praticado pelo Chefe do Departamento
de Administração Tributária da Secretaria de Finanças do Município
de Santos e pelo Chefe de Seção de Controle de Arrecadação
Fiscal da Secretaria de Finanças do Município de Santos, objetivando
a emissão de Certidão de Tributos Imobiliários e de Certidão
Negativa de Débitos de Tributos Municipais (ISSQN, IPTU e ITBI).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029078-58.2018.8.26.0562 -Voto no
4
Considerando que o objeto do recurso diz
respeito a tributos municipais, esta C. Câmara não é competente
para conhecê-lo.
A Resolução 471/2008 deu nova redação ao
artigo 2o, II, b da Resolução 194/04, nos seguintes termos:
“Artigo 2o - A composição e competência das Seções do
Tribunal de Justiça, a partir da extinção dos Tribunais de Alçada,
passam a ser, provisoriamente, as seguintes:
...
II Seção de Direito Público 17 (dezessete) Câmaras numeradas
ordinalmente, incluídas as existentes, assim distribuídas:
a) 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial da atual
Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça;
b) 14a e 15a Câmaras, com competência preferencial para as
ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais
municipais, tributárias ou não, da competência municipal.”
E, nos termos da mencionada Resolução no
471/08:
“O artigo 1o, 'c' do Assento Regimental no 382/2008 passa a ter a
seguinte redação: 'uma, na Seção de Direito Público,
denominada 18a Câmara e que, com as 14a e 15a Câmaras,
integrará o 7o Grupo de Câmaras de Direito Público, com
competência preferencial para as ações relativas a tributos
municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou não, da
competência municipal”
Assim sendo, de rigor a remessa destes autos
à 14a, 15a ou 18a Câmaras da Seção de Direito Público.
Deve ser assim por se tratar de critério de
organização judiciária, com o objetivo de realizar contínua e
especializada prestação jurisdicional, devendo ser respeitados os
critérios legais de distribuição.
Em situações análogas já decidiu esta C.
Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029078-58.2018.8.26.0562 -Voto no
5
Apelação Cível 0012161-76.2005.8.26.0322 Relator(a): Paola
Lorena Comarca: Lins Órgão julgador: 3a Câmara de Direito
Público Data do julgamento: 14/05/2019 Data de publicação:
15/05/2019 Ementa: Apelação. Competência. Execução fiscal
para cobrança de dívida representada em Certidão de Dívida
Ativa. Câmaras de Direito Público com competência específica
para tributos municipais. Recurso não conhecido. Remessa às
Câmaras Especializadas.

Apelação Cível 4002874-46.2013.8.26.0223 Relator(a): Ronaldo
Andrade Comarca: Guarujá Órgão julgador: 3a Câmara de
Direito Público Data do julgamento: 26/10/2015
Data de publicação: 28/10/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MUNICÍPIO
DE
GUARUJÁ.
Arrematação de imóvel. Obtenção de Certidão Negativa de
Débito de IPTU. Competência reservada a uma das Câmaras
Especializadas em Tributo Municipal. Inteligência da Resolução
TJSP no 623/2013. Apelo não conhecido, determinada a sua
redistribuição para uma das C. Câmaras especializadas em
tributos municipais (14a, 15a e 18a Câmara de Direito Público).
Diante do exposto, não se conhece do
recurso, determinando-se sua remessa à 14a, 15a ou 18a Câmaras da
Seção de Direito Público.
MARREY UINT
Relator